Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701593-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA, DENYS CORNELIO ROSA DECISÃO CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (Brasil) BANCO MULTIPLO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 140843049, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 144522143, autos originários), na execução de título extrajudicial movida contra AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA e DENYS CORNELIO ROSA, que indeferiu o pedido de prosseguimento do processo quanto à expropriação do imóvel penhorado, em razão da determinação advinda dos embargos de terceiro (proc. no 0722664-48.2019.8.07.0001), in verbis: “Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizado por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A e CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLOS S/A em desfavor de AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA e DENYS CORNELIO ROSA. A decisão, ID no 36978279, deferiu a penhora de veículo de propriedade da parte executada CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA, descrito por RENAULT/SCENIC EXP 1616V, DF, Placa JHG5665, tendo a restrição veicular sido inserida, a partir do sistema RENAJUD, ao ID no 36978280. Registre-se que todas as diligências realizadas no intuito de penhorar, avaliar e remover o aludido veículo retornaram infrutíferas. Não obstante, a parte credora requereu a penhora do imóvel denominada Fazenda São Jorge, antiga “Santa Cruz II”, inscrita na matrícula no 2672, junto ao Cartório Montelo, Monte Alegre de Goiás/GO, cujo termo de penhora foi averbado ao ID no 36978903. A carta precatória de avaliação e penhora retornou devidamente cumprida, tendo o aludido imóvel sido avaliado em R$ 4.353.306,10 (quatro milhões trezentos e cinquenta e três mil trezentos e seis reais e dez centavos), ID no 60555747. Registre-se que a parte credora apresentou anuência ao laudo de avaliação do imóvel, ID no 62869255, e as partes executadas deixaram de apresentar manifestação, conforme certificado ao ID no 64289117. Decisão, ID no 65821401, homologou o laudo de avaliação do imóvel objeto da penhora e deferiu a realização de leilão judicial. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da instituição financeira, Banco Industrial Comercial, para que informasse o valor remanescente do débito relativo à hipoteca legal do imóvel e, na mesma oportunidade, foi determinada a intimação da parte credora para indicar os eventuais interessados na validade da alienação. Registre-se que a parte credora interpôs agravo de instrumento, sob o no 0748377-91.2020.8.07.0000. A parte credora noticiou que terceiros opuseram embargos de terceiros, sob o número 0722664-48.2019.8.07.0001, referentes ao imóvel objeto da penhora. Em consulta ao sistema processual do PJe, verifica-se que foi proferida decisão nos referidos autos, sob o ID no 42765767, determinando a suspensão da penhora da Fazenda São Jorge, objeto da matrícula 2672 do Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alegre-GO. Registre-se que o referido feito encontra-se suspenso aguardando julgamento do AGI n. 0719207-11.2019.8.07.0000. Impende destacar que a Receita Federal apresentou ofício informando os débitos atrelados ao imóvel, ocasião na qual destacou que o mesmo ainda encontra-se cadastrado como “Fazenda Santa Cruz II”, ID no 133377200. Até a presente data, não houve resposta ao ofício encaminhado à instituição financeira, Banco Industrial Comercial. Ainda, a parte executada CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA apresentou petição, ID no 134559649, requerendo a baixa da restrição veicular inserida sob o veículo placa JHG5665, diante do valor avaliado do imóvel penhorado. Por fim, a parte credora requereu o prosseguimento do feito, ao ID no 135047892, mediante a expedição de edital para realização de leilão judicial do imóvel penhorado. É o relatório necessário. Decido. Primeiramente, à Secretaria para que promova a associação dos presentes autos aos embargos de terceiros sob o no número 0722664-48.2019.8.07.0001 que tramitam neste Juízo. Indefiro o pedido de prosseguimento do feito, quanto à expropriação do imóvel objeto da penhora, diante da determinação de suspensão da penhora proferida nos autos de embargos de terceiro. Quanto ao pedido de remoção da restrição veicular, indefiro, sob os mesmos fundamentos apresentados pela decisão de ID no 88398365. No mais, intime-se a parte credora para que forneça endereço do Banco Industrial Comercial para fins de expedição de ofício de requisição de informações acerca da existência de saldo remanescente referente à hipoteca legal inserida sob o imóvel objeto da penhora. Na mesma oportunidade, deverá requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, suspendam-se os autos aguardando julgamento dos embargos de terceiros no 0722664-48.2019.8.07.0001 e Agi no 0748377-91.2020.8.07.0000.” “Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., sucedida por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A., em desfavor de AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTS LTDA, CLAUDIA MARTINS FERREIRA ROSA e DENYS CORNELIO ROSA. Primeiramente, à Secretaria para que promova a inativação de CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLOS S.A., diante do seu cadastramento em duplicidade. Cumpre ressaltar que o BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. foi sucedido por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A., conforme se depreende do ID no 36978826 - Pág. 50, Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária, 6. Deliberações, item “a”. Sendo que, a alteração da razão social da parte credora foi determinada ao ID no 36978829. A decisão, ID no 36978279, deferiu a penhora do imóvel localizado na QNN 18, Conjunto G, Lote 54, Ceilândia – DF, inscrito na matrícula no 2867 (ID no 36978261 – pág. 4), de propriedade do executado Denys Cornélio Rosa e, a penhora do veículo de propriedade da executada Claudia Ferreira Rosa, Automóvel Renault Senic, Placa JHG5665, DF (ID no 36978280). Termo de penhora do imóvel, certidão de registro da penhora e comprovante de averbação da penhora, respectivamente, aos IDs nos 36978281, 36978286 e 36978291 – págs. 2 a 3. Avaliação do imóvel realizada ao ID no 36978295. Auto de arrematação do imóvel localizado na QNN 18, ID no 36978344. Carta de arrematação, ID no 36978378. Decisão, ID no 36978405, reconheceu que a penhora efetivada no aludido imóvel foi posterior à penhora decretada pelo Juízo da 5a Vara Cível, processo no 042685-8/2009, motivo pelo qual, reconheceu a aplicação do art. 711, do CPC/73, por meio do qual garantiu ao credor dos referidos autos o direito de prelação. Dessa forma, foi determinada a transferência dos valores oriundos da arrematação do imóvel para o citado juízo. Proferida decisão, ID no 36978896, que deferiu a penhora o imóvel “Fazenda ‘São Jorge’, antiga ‘Santa Cruz II, inscrita na matrícula no 2672, perante o cartório Montelo, Monte Alegre de Goiás – GO (ID no 36978899 – págs. 2 a 4). Ainda, tendo em vista que na matrícula do imóvel consta registro de hipoteca legal, foi determinada a expedição de ofício à instituição financeira certificando-se acerca da penhora deferida, bem como requerendo informações quanto o valor do débito ainda remanescente. Cumpre ressaltar que, a hipoteca cedular do imóvel “Fazenda São Jorge” tem como parte credora o BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, conforme certidão de matrícula do imóvel, ID no 36978899 – pág. 3. Entretanto, conforme indicado ao ID no 36978829, a aludida instituição financeira foi sucedida por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A, mediante a alteração da razão social. Dessa forma, deverá a parte credora informar acerca da existência de eventual valor do débito ainda remanescente. Comprovante de averbação da penhora, ID no 36978903. Auto de avaliação do imóvel, ID no 60555747 - Págs. 3 a 6, tendo este sido homologado nos termos do ID no 65821401. No mesmo ato, foi determinado ao exequente que informasse se há ônus, recurso ou processo pendente sobre o aludido bem, bem como acerca da existência de dívidas tributárias, trazendo, inclusive a certidão de ônus reais atualizada do imóvel. Registre-se que, conforme informado pela parte credora, ID no 70379986, tramita perante este Juízo, embargos de terceiros, sob o no 0722664-48.2019.8.07.0001, cujo obtivo é a declaração de posse e propriedade do imóvel objeto da penhora, denominado “Fazenda São Jorge”, no qual figuram como partes Osmar Honorato Borges e Joffre Rodrigues Honorato, bem como a sociedade empresária Fenix Companhia Securatizadora de Créditos Financeiros. Na mesma oportunidade, a parte credora apresentou os seguintes documentos: certidão de ônus atualizada do imóvel, certidão de regularidade emitida pelo INCRA e planilha atualizada do débito. Diante da notícia da oposição de embargos de terceiros (processo no 0722664-48.2019.8.07.0001), no qual se discute a posse e propriedade do imóvel, foi proferida decisão, ID no 71393388, determinando que se aguarde o julgamento definitivo da aludida demanda. Irresignada, a parte credora interpôs agravo de instrumento, sob o número 0748377-91.2020.8.07.0000, tendo este sido recebido, porém, indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. A Receita Federal, em resposta à solicitação de ID no 99527228 para fornecer a certidão de regularidade fiscal do imóvel objeto da penhora, informou, ao ID no 110061464, que apenas foi localizado relatório fiscal e certidão positiva do imóvel Fazenda Santa Cruz II. Afere-se, a partir da certidão positiva de débitos, ID no 110061465, a existência de irregularidade cadastral e ausência de declarações, entretanto, não discrimina o valor de eventuais dívidas tributárias. Conforme consignado ao ID no 118723909, é essencial que todos os débitos do imóvel estejam discriminados e que constem no edital para que, por força do art. 908, § 1o, do CPC, os créditos que recaiam sobre o bem possam sub-rogar-se sobre o preço pago, motivo pelo qual, a solicitação de informações foi reiterada. A Receita Federal apresentou ofício, ID no 133377200, ocasião na qual indicou a existência de um débito tributário registrado em nome da Fazenda Santa Cruz II, referente ao exercício de 2021, valor original de R$ 300,00 (trezentos reais). A parte credora apresentou manifestações, aos Ids nos 135047892 e 134200402, ocasiões nas quais requereu o prosseguimento do ato expropriatório, com a emissão de edital para a realização do leilão judicial, com a fixação de ressalva de que a pendência tributária possui natureza propter rem e autorizaria a eventual sub-rogação do adquirente do imóvel, nos termos do art. 130, do CTN. Alternativamente, requer a expedição de edital, autorizando a destinação parcial do montante obtido com a expropriação para o pagamento dos tributos devidos. A decisão, ID no 140843049, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, quanto à expropriação do imóvel objeto da penhora, diante da determinação de suspensão da penhora proferida nos autos de embargos de terceiro, bem como indeferiu o pedido de remoção da restrição veicular e, por fim, determinou que se aguarde o julgamento definitivo dos embargos de terceiros no 0722664-48.2019.8.07.0001 e Agi no 0748377-91.2020.8.07.0000. Irresignada, a parte credora opôs embargos de declaração, ID no 142791611, ao argumento de que a decisão 140843049 encontra-se eivada de omissão, tendo em vista que os pedidos formulados sob os Ids nos 135047892 e 134200402 não foram analisados, bem como em virtude de os agravos de instrumentos interpostos não possuírem o condão de suspender o presente feito. Aduz que os embargos de terceiro, no 0722664-48.2019.8.07.0001, apesar de terem como objeto a declaração de posse e propriedade sobre o imóvel denominado Fazenda São Jorge, encontra-se sobrestado aguardando o julgamento de recurso que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não haveria óbice na continuidade dos atos expropriatórios do imóvel em comento. No mais, sustenta que o efeito suspensivo concedido nos autos no 0719207-11.2019.8.07.000 refere-se ao pedido apresentado pela ora embargante, para que sejam obstados os efeitos da decisão a r. decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro que suspendeu a penhora da Fazenda São Jorge. Por fim, aduz ser sucessora do Banco Industrial Comercial. As partes executadas foram intimadas para apresentar manifestação, tendo quedado silentes, conforme certificado ao ID no 144004422. É o relatório. Decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, uma vez que, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Razão não assiste à parte credora, tendo em vista que as referidas petições foram devidamente apreciadas pela decisão embargada, ocasião na qual foi indeferido o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios até o julgamento definitivo dos embargos de terceiros opostos e do agravo de instrumento correlato. Em que pese os embargos de terceiros encontrem-se em fase recursal, mediante a pendência de julgamento de recurso interposto perante o E. STJ, sem efeito suspensivo, a cautela recomenda que se aguarde o julgamento definitivo do recurso, tendo em vista que o objeto discutido nos aludidos autos concerne à alegação de posse e propriedade do imóvel Fazenda São Jorge. Assim, o prosseguimento dos atos expropriatórios poderia ensejar prejuízos a terceiros estranhos à lide, que porventura viessem a adquirir o imóvel em hasta pública, acreditando que se trata de imóvel livre de risco e que a aquisição seria segura. Ressalte-se, ainda, que a oposição dos presentes embargos de declaração possuem a finalidade de impugnar a decisão embargada para adequá-la ao próprio entendimento da embargante, e tal modalidade de recurso não pode ser utilizada para tanto. Dessa forma, caso entenda necessário, deverá a parte credora/embargante utilizar a via recursal adequada. Outrossim, há de se ressaltar que o objeto do agravo de instrumento interposto pela parte credora, sob o no 0748377-91.2020.8.07.0000, possui justamente a finalidade de requerer o prosseguimento do ato expropriatório, independentemente do julgamento definitivo dos embargos de terceiros. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória, sendo que nem mesmo houve indeferimento do pedido formulado. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela sentença, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se a parte credora, tendo em vista ser a sucessora do Banco Industrial e Comercial S.A., a fim de que informe acerca da existência de eventual débito remanescente devido, em virtude da garantia hipotecária concedida ao ID no 36978899 – pág. 3. Sem prejuízo, requeira o que entender de direito, ressaltando-se que, os atos expropriatórios referentes ao imóvel Fazenda São Jorge encontram-se suspensos, aguardando-se o julgamento definitivo dos embargos de terceiros opostos, 0722664-48.2019.8.07.0001.” A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do ato expropriatório relacionado à Fazenda São Jorge, penhorada na execução, aduzindo, em síntese, (i) que “o efeito suspensivo concedido nos autos do Agravo de Instrumento tombado sob o no 0719207- 11.2019.8.07.000 é relativo ao pleito formulado pela parte Exequente, isso é, pelo banco ora Agravante, determinando que fiquem suspensos os efeitos da r. decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro e que suspendeu a penhora da Fazenda São Jorge”, e (ii) que “os Embargos de Terceiro tombados sob o no PJE 0722664-48.2019.8.07.0001 não possuem relevância para a solução da presente lide e, via de consequência, não têm o condão de impor óbice à realização do leilão judicial” (id. 42861040, pág. 17). Preparo (id. 42861043). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A execução de título extrajudicial originária (proc. no 0078657-69.2009.8.07.0001), foi proposta em 18/5/2009, entre as partes acima declinadas. Em 17/9/2018, a MM. Juíza deferiu a penhora do imóvel Fazenda São Jorge, antiga Santa Cruz II, situada na Comarca de Monte Alegre/GO (id. 36978896, autos originários). O imóvel foi avaliado em 8/4/2019, no valor de R$ 4.353.306,10, consoante carta precatória (id. 60555747, autos originários), e a MM. Juíza homologou o valor do laudo em 25/06/2020 e deferiu a alienação em leilão judicial (id. 65821401, autos originários). De outro turno, diante da constrição acima, em 06/08/2019, OSMAR HONORATO BORGES e JOFFRE RODRIGUES HONORATO opuseram os embargos de terceiro (proc. no 0722664-48.2019.8.07.0001) contra FÊNIX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, cessionária do BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, atualmente designado CHINA CONSTRUCTION BANK BRASIL – BANCO MÚLTIPLO S/A, nos quais postulam o julgamento de procedência para “excluir dos efeitos da execução correlata aos presentes embargos (Processo n.o 0078655.02.2009.8.07.0001), em caráter definitivo e por meio de desconstituição da respectiva penhora, o imóvel denominado Fazenda São Jorge, reconhecendo-se a posse e a propriedade dos Embargantes sobre o mesmo, conforme exposto em linhas volvidas” (id. 41678727, pág. 21), autos originários. Em r. decisão proferida em 20/08/2019, o MM. Juiz deferiu liminar nos embargos de terceiro, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, suspendo a penhora da Fazenda São Jorge, objeto da matrícula 2672 do Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alegre-GO, que foi penhorado no processo de execução no 0078655-02.2009.8.07.0001 (processo físico 2009.01.1.067327-4). Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do processo no 0078655- 02.2009.8.07.0001. Nos autos do processo no 0078655-02.2009.8.07.0001, oficie-se ao Juízo deprecado para que devolva a carta precatória de avaliação sem cumprimento. Antes de determinar a citação da embargada, na pessoa de seu advogado, concedo aos embargantes o prazo de 5 (cinco) dias para anexarem a este processo cópia da procuração outorgada pela embargada nos autos do processo principal, comprovando-se assim quais são os advogados que podem ser intimados nestes autos para apresentar a defesa. Após, cumprida a determinação, cite-se a embargada, na pessoa de seus advogados, para apresentar contestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 677, § 3o, do NCPC.” Da r. decisão supracitada, a embargada-credora interpôs agravo de instrumento, AI 0719207-11.2019.8.07.0000, distribuído à 1a Turma Cível, Relatoria do em. Des. Rômulo de Araújo Mendes, ao qual foi concedido efeito suspensivo. Nos embargos de terceiro, a MM. Juíza foi cientificada do efeito suspensivo concedido e determinou que se aguardasse o julgamento do recurso supracitado (id. 46327124, autos originários). No entanto, no mério, o AI 0719207-11.2019.8.07.0000 foi desprovido em 11/12/2019, em acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. BEM NÃO ATRELADO À OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na execução que ensejou a interposição de Embargos de Terceiro o bem penhorado não está atrelado no título executivo extrajudicial, pois a hipoteca presente na Cédula de Credito Bancário refere-se a outro imóvel não pertencente aos embargantes. 2. Apesar de haver previsão de que os bens do devedor estão sujeitos à execução, ainda que em poder de terceiros (art. 790, inciso III), no caso dos autos a existência de ação em que se discute o retorno da propriedade do imóvel penhorado para os embargantes poderá gerar reflexos na presente demanda, o que atrai os requisitos para a concessão da tutela de urgência para sobrestar as medidas constritivas sobre o bem litigioso, uma vez que o prosseguimento da penhora poderá gerar danos graves aos embargantes. 3. Restando demonstrado nos Embargos de Terceiro os requisitos para a concessão de tutela de urgência, correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que afastou os atos expropriatórios do bem com base no poder geral de cautela para melhor deslinde da lide. Precedentes. 4. Agravo Interno conhecido e provido. Liminar revogada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” O recurso supracitado aguarda julgamento no eg. STJ de agravo interposto pela embargada-credora da r. decisão que inadmitiu o seu recurso especial. Nos embargos de terceiro, foi expedida a seguinte certidão, em 29/8/2022 (id. 135109950, autos originários), sendo este o último ato praticado até então: “Certifico e dou fé que o agravo de instrumento n. 0719207- 11.2019.8.07.0000 não transitou em julgado. De ordem e nos termos da decisão de ID 46327124, aguarde-se o referido trânsito.” Na execução originária, ao seu turno, desde r. decisão proferida em 14/10/2020, a MM. Juíza determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, inclusive em cumprimento à liminar ali deferida (id. 74438226). Da r. decisão acima, a exequente interpôs agravo de instrumento, AI 0748377-91.2020.8.07.0000, distribuído à 6a Turma Cível, Relatoria do em. Des. Esdras Neves, que foi desprovido em 09/04/202, em acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO PETIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E DA PROPRIEDADE DA RES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se o Juízo a quo concluiu pela inexistência de omissão a ser sanada, bastaria que conhecesse dos embargos de declaração e, em seguida, os rejeitasse, em vez de conhecer a peça como simples petição, e, consequentemente, impedir a parte de acessar a segunda instância, visto que a decisão somente foi publicada quando já esgotado o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Não se pode confundir a ausência do vício alegado (omissão) – que é matéria de mérito dos aclaratórios – com os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o feito deve ser chamado à ordem, a fim de que os embargos de declaração opostos na origem sejam recebidos em sua natureza recursal, inclusive com o efeito de interromper o prazo para recorrer. Se, na tramitação de embargos de terceiro, no qual se discute a posse e a propriedade de bem imóvel, foi suspensa a penhora da res que havia sido anteriormente penhorada em ação de execução de título extrajudicial, ações inclusive que tramitam perante o mesmo Juízo, escorreita se mostra a decisão, na ação executiva, que suspendeu os atos expropriatórios até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, sob pena de causar tumulto na marcha processual. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.” O recurso supracitado aguarda julgamento no eg. STJ do agravo interposto pela exequente da r. decisão que inadmitiu o seu recurso especial. Por fim, na execução originária, sobrevieram as decisões impugnadas no presente recurso, nas quais o MM. Juiz reiterou que os atos expropriatórios referentes ao imóvel Fazenda São Jorge estão suspensos, aguardando o julgamento definitivo dos embargos de terceiros opostos, 0722664-48.2019.8.07.0001. Diante dos elementos acima expostos, constata-se que, embora o efeito suspensivo tenha sido concedido no AI 0719207-11.2019.8.07.0000, para sobrestar a eficácia da r. decisão proferida nos embargos de terceiro, concessiva da liminar para suspender a penhora do imóvel na execução, no mérito, referido recurso foi desprovido, portanto, manteve-se hígida a suspensão da constrição antes determinada. De outro turno, ao contrário do que afirma a agravante-credora, havendo litígio em que se questiona a propriedade do imóvel penhorado na execução, é prudente e razoável que se aguarde a solução dessa controvérsia prejudicial, tal como já afirmado e reprisado em diversas oportunidades, como acima exposto. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo também não está presente, uma vez que desde r. decisão proferida em 14/10/2020, a MM. Juíza determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora